Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716235-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO SANTOS COSTA IMPETRANTE: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente habeas corpus está fundamentado em alegação de excesso de prazo e, para tanto, é necessário observar o que efetivamente consta dos autos originais, a fim de se saber se realmente há conduta desarrazoada na aplicação do Princípio do Impulso Oficial. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, em especial a alegação de excesso de prazo injustificado. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 16:53:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator